Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722422-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO RODRIGUES MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, SANDRO RODRIGUES MORAIS, contra decisão interlocutória (ID 47574676 - Pág. 138) que, na origem, recebeu os embargos à execução no. 0702803-16.2023.8.07.0008, opostos em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., sem efeito suspensivo. Não há pedido de liminar, assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA